Tribunal: TJSP
Processo: 1501494-61.2024.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Apelação – Ameaça e vias de fato, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher - Recurso defensivo – Mérito - Absolvição pretendida – Descabimento – Materialidade e autoria demonstradas –Condenação correta e mantida – Pleito de abrandamento da reprimenda não acolhido – Regime intermediário proporcional e justificado - Apelo desprovido por maioria de votos, vencido o

Ementa:
Apelação – Ameaça e vias de fato, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher - Recurso defensivo – Mérito - Absolvição pretendida – Descabimento – Materialidade e autoria demonstradas –Condenação correta e mantida – Pleito de abrandamento da reprimenda não acolhido – Regime intermediário proporcional e justificado - Apelo desprovido por maioria de votos, vencido o Relator sorteado, nos termos de sua declaração de voto.